Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. AFASTAMENTO EM DETERMINADAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO. VALOR ILÍQUIDO.
1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu.
2. O interesse processual (art. 17 do CPC) exige a concomitância de três requisitos, quais sejam: a necessidade, a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional.
3. A ocorrência da litispendência exige-se que as ações sejam rigorosamente idênticas em seus três elementos: i) mesmas partes; ii) mesma causa de pedir; e iii) mesmo pedido (tríplice identidade), conforme o art. 337, §2o do CPC.
4. Reconhece-se o direito à percepção do adicional de insalubridade e de periculosidade nas hipóteses em que os afastamentos são involuntários ou decorrentes do exercício de um direito social, tal como previsto nos incisos I, II, III, IV, VII e VIII do art. 165, da Lei Complementar n. 840/2011.
4.1. Em casos tais, prestigia-se a ausência de cessação do efetivo exercício do cargo, bem como o fato de a vantagem constituir parcela integrante da remuneração do servidor público.
5. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Já nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3o do referido art. 85, sem olvidar as regras do § 4o, entre as quais, a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (inc. III).
5.1. A Lei 14.365/2022 estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
6. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas em parte.